Tribunal: TJPA
Processo: 0014528-09.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014528-09.2018.8.14.0401

APELANTE: MILTON PEREIRA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 302 CTN). 1) ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROVIMENTO. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 3) DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. INAPLICABILIDADE.

1) Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista na direção do veículo automotor e o resultado morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. Assim, inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos – Certidão de Óbito e laudo pericial- demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, pois avançou na via preferencial, sem a adoção das cautelas necessárias para evitar o evento fatídico.

2) Tendo o Julgador demonstrado expressamente a existência de aspectos desfavoráveis ao réu, ao negativar as “consequências do crime” e elevado a sua pena-base, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a sua redução, sendo cediço que basta uma circunstância judicial negativa para que ela seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA).

3) Não sendo a fiança declarada sem efeito e não sendo o réu absolvido ou declarada extinta a ação penal, não há que se falar em restituição da fiança, na esteira do art. 337 do CPP.

4) RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e quatro de outubro de 2023 (Sessão n° 30), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MILTON PEREIRA MACEDO
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal nº
0014528-09.2018.8.14.0401
, que o condenou nas sanções do art. 302 do CTN (Lei nº 9503/97), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02(dois) anos, substituindo a reprimenda corporal, por duas penas restritivas de direito, consistentes no pagamento de 08 (oito) salários-mínimos, vigentes a época do fato, e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cabendo ao juízo executório determinar qual a entidade na qual o réu prestará serviço e a destinação do valor da prestação pecuniária que deverá ser destinado à família da vítima, mediante deposito judicial.

Em suas
razões recursais
(
Num. 12128615 - Pág. 1/12
), o apelante sustentou a inexistência de prova suficiente para manutenção da condenação, vez que o réu observou o dever de cuidado objetivo na direção do veículo e o acidente, que culminou na morte de André Luiz dos Santos Lopes, derivou-se da culpa exclusiva da vítima e das condições adversas do local (deficiência de iluminação), pugnando pela sua absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP, na medida em que o réu já estava concluindo sua travessia em velocidade regular, quando foi atingindo pela motocicleta da vítima. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria com redução da pena-base ao mínimo legal e devolução do valor pago à título de fiança.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 13459536 - Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, mantendo-se incólume os termos da sentença (Num. 14198867 - Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade:

01.

ABSOLVIÇÃO:

O intento do apelante cinge-se em pleitear a absolvição, por negativa de autoria, face a inexigibilidade de conduta diversa e a culpa exclusiva da vítima, ou por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Sem razão o apelante!

A solução da problemática trazida à baila no presente feito perpassa pela teoria do nexo causal. No ordenamento jurídico pátrio é adotada a teoria da equivalência dos antecedentes causais/
conditio sine qua non
[1]
,
segundo a qual, causa é todo fato sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e como ocorreu.

No caso em comento, não se tem prova da velocidade dos veículos envolvidos no acidente, contudo, depreende-se do acervo probatório que a imprudência do réu não perpassa pelo excesso de velocidade, mas sim pelo fato de
ter avançado na preferencial
,
sem a adoção das cautelas necessárias para evitar o evento fatídico.

O apelante tenta fazer crer que a colisão transversal entre a motocicleta da vítima e o seu carro, deu-se por culpa exclusiva do motociclista, porque ele estaria trafegando em alta velocidade e, por não estar alcoolizado e está finalizando a travessia da preferencial em velocidade regular, a absolvição seria medida imperiosa.

O laudo pericial Num. 10791823 - Pág. 4 atestou, em suma, que:

CONFORME AVERIGUAÇÕES REALIZADAS NO LOCAL DO ACIDENTE E/OU MEDIANTE VESTÍGIOS NO PAVIMENTO, NO(S) VEÍCULO(S), E/OU AINDA PELA(S) DECLARAÇÃO(ÕES) DE TESTEMUNHA(S) E CONDUTOR(ES), DESCREVE-SE QUE: V2 trafegava pela Trav. Rosa Moreira, sentido Av. Sen. Lemos, deparando-se com uma procissão, que vinha do seu lado direito, desta avenida para aquela travessa, impedindo a visualização do trânsito. O V1 transitava pela Av. Sen. Lemos, sentido Trav. Cel. Luiz Bentes/Trav. Rosa Moreira, seguindo pela faixa da extrema direita, em função das outras faixas estarem ocupadas por pessoas que participavam da referida procissão. A colisão entre V1 e V2 deu-se, frontalmente para V1 e na porta lateral dianteira direita em V2, e ocorreu exatamente na interseção da faixa extrema da direita da Av. Senador Lemos com a Trav. Rosa Moreira, quando V2 já estava a ponto de concluir a travessia daquela avenida. Relato que a iluminação no local é existente, porém deficiente em decorrência de muitas árvores.

A prova pericial foi corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, especialmente por Reinaldo Bentes dos Santos (mídia id. Num. 10791876):

naquele dia estavam fazendo o translado de uma procissão católica, no Telégrafo, quando o carro do Sr. Milton passou ao lado da procissão, que já estava ao lado dos Correios, minutos depois, ouviram um grande baque, visualizaram a uns 400 metros, que se tratava de um acidente, foram até o local e se depararam com a cena do acidente, que o Sr. Milton foi

atravessar a Senador Lemos e infelizmente colidiu com a motociclista, dedução que faz em razão da cena do acidente que visualizou ao chegar no local e por ter passado ao lado da procissão;
deduzindo que ele tenha atravessado a Senador Lemos e não tenha visualizado o rapaz que vinha na moto, que o rapaz da moto bateu no meio do carro do acusado e que a preferencial era a Senador Lemos.

No caso ele foi atravessar a preferencial, quando colidiu com a moto que vinha pela Senador Lemos.

A moto atingiu a lateral direita do carro, do passageiro, no caso
; que primeiramente foi acionado o SAMU que ao chegar diagnosticou que ele veio a óbito, sendo em seguida foi acionado via CIOP os outros Órgãos competentes (...);

Concluo que, além grande quantidade de pessoas que transitavam no local, devido a procissão religiosa que se deslocava da Av. Senador Lemos para Trav. Rosa Moreira, a área possuía iluminação deficiente, o que demandava que todos os condutores redobrassem a atenção para transitar pelo local. Ademais, em análise ao croqui juntado aos autos (Num. 10791823 - Pág. 3), observa-se que o apelante invadiu
a preferencial do motociclista
, ocasionando a colisão frontal e fatal deste último,
tendo o acidente ocorrido na Av. Senador Lemos
, pois o próprio laudo pericial refere que o veículo do apelante estava “
a ponto de concluir a travessia daquela avenida”,
portanto, ainda estava na Av. Senador Lemos, sendo o automóvel do apelante atingido na lateral dianteira direita pelo motociclista.

Ainda que a vítima estivesse em velocidade excessiva, o que não restou provado nestes autos, entendo que o resultado produzido na presente demanda jurídica adveio da conduta imprudente do acusado, ao avançar a via preferencial, sem adoção das cautelas necessárias para evitar a colisão. Logo, sem o avanço do automóvel do apelante, na preferencial, ainda que o motociclista estivesse em alta velocidade, a colisão não existiria e, portanto, o resultado morte também não.

Desta forma, as provas colhidas nos autos são contundentes em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e a morte da vítima, restando demonstrada a imprudência do primeiro na condução do veículo automotor que culminou no evento fatídico ora analisado. Portanto, tanto a materialidade como a autoria do delito ficaram devidamente comprovadas, tornando impossível o acolhimento do pleito absolutório, motivo pelo qual mantenho a condenação por infração ao art. 302 do CTN.

02.

DOSIMETRIA:

Por fim, o apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, vez que as circunstâncias do art.59 do CP seriam inerentes ao tipo penal. Adianto que o pleito também não merece acolhimento. Isto porque, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que a dosimetria da pena deve ser efetuada pelo Julgador, utilizando-se do livre convencimento motivado, respeitando aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como atendendo ao art.93, IX da CF/88, que exige fundamentação das decisões.

Após as noções acima, o magistrado deve adotar o sistema trifásico para concretização da pena. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase, onde analisará as causas de diminuição e aumento de pena.

Neste mister, o Julgador considerou que as “consequências do crime”
[2]
são desfavoráveis ao agente e, com fulcro em fundamentação concreta, elevou a pena-base do mínimo legal em 04 meses, utilizando-se da fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativa, em atenção a Súmula nº 23 do E. TJPA
[3]
, razão pela qual mantenho a pena fixada.

Quanto ao pleito de devolução da fiança paga, não sendo o caso de absolvição ou declarada extinta a ação penal, ou não sendo ela declarada sem efeito, incabível a restituição do valor, consoante dicção do art. 337 do CPP
[4]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Teoria da equivalência dos antecedentes: forma-se o nexo causal levando-se em consideração todas as condutas anteriores ao resultado sem as quais este não ocorreria. Vale-se do juízo de eliminação hipotética. Quando se retira um antecedente da linha de tempo, se o resultado desaparecer, aquele antecedente é causa do evento. Retirando-se o antecedente da linha do tempo, caso o resultado continue, aquela circunstância não é causa do evento. Lembre-se que ser causa do resultado não gera, automaticamente, a responsabilidade criminal. É a teoria adotada pelo art. 13,
caput,
do Código Penal. (NUCCI. Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2022. P.384)

[2]

consequências do crime: lhe são desfavoráveis, em vista que a vítima um jovem senhor casado e arrimo de família, contudo, teve sua vida ceifada abruptamente, e esse tipo de óbito, sempre causa dor e traumas irreversível e irreparável, aos familiares, tanto que, atualmente, segundo a tia da vítima ele era o responsável pelo sustento da mãe que tem problemas de saúde, e esposa, que dependiam dele, hoje, estão passando dificuldade financeira, foram até despejados, logo depois do acidente

[3]

Súmula 23 do TJPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado

Parágrafo único.

Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).

Belém, 25/10/2023